Tribunal: STJ
Processo: 0001422-17.2016.8.19.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117376 - RJ(2025/0463648-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO ZACARIAS MAGALHAES
ADVOGADO
: MARCELO CARVALHO - RJ129409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: f0931d6b-8986-4029-a42e-332e292f7c05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117376 - RJ(2025/0463648-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO ZACARIAS MAGALHAES
ADVOGADO
: MARCELO CARVALHO - RJ129409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO ZACARIAS
MAGALHÃES contra decisão do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
No presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta ter
1710/1714
havido impugnação específica, concreta e suficiente de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, afirmando que, no agravo em recurso especial, enfrentou a alegada
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ ao apontar violação aos
arts. 386, VII, e 32-A do CPP, bem como ao indicar julgados desta Corte em sentido
contrário. Aduz, ainda, que não houve deficiência de cotejo analítico, porquanto foram
indicados julgados paradigmas, órgãos prolatores, números dos processos e teses
jurídicas divergentes; acrescenta que eventual exigência de maior formalismo
configuraria excesso incompatível com os princípios da primazia do julgamento do
mérito e da instrumentalidade das formas. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade, por
analogia, da
, por inexistir ausência de impugnação e por se tratar de
Súmula 182/STJ
rigor formal indevido.
Documento eletrônico VDA56781697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:32
Código de Controle do Documento: 929e6b9e-6f2b-4f49-b209-14885e605ee7

Requer o provimento do agravo regimental para obter o processamento do
recurso especial.
O Ministério Público Federal requereu a intimação do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro para ofertar contrarrazões ao agravo regimental (e-STJ fl. 1730).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que julgou o agravo em recurso
especial concluiu pelo não conhecimento do inconformismo porque a parte deixou de
impugnar especificamente dois fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial: a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
e a deficiência de cotejo analítico (e-STJ fls.
). O entendimento aplicado
1704/1705
registrou, ainda, que a decisão de admissibilidade do recurso especial, por possuir
dispositivo único, exige a impugnação integral de seus fundamentos, sob pena de
incidência, por analogia, da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
1704/1705
O agravante sustenta ter impugnado, de forma concreta e suficiente, todos os
óbices, afirmando violação aos arts. 386, VII, e 32-A do Código de Processo Penal, bem
como a existência de julgados desta Corte em sentido contrário, e aduzindo a inexistência
de deficiência de cotejo analítico (e-STJ fls.
). Todavia, tais alegações
1711/1713
direcionam-se ao mérito da controvérsia e à decisão de inadmissibilidade proferida na
origem, sem infirmar, de modo específico e pormenorizado, os fundamentos da decisão
ora agravada que exigiu a impugnação integral dos óbices apontados na origem,
notadamente “consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ” e
“deficiência de cotejo analítico” (e-STJ fls.
).
1704/1705
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, não
sendo suficientes alegações genéricas sobre as razões de inadmissão do agravo ou do
recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. Nesses casos, é
inafastável a incidência do verbete sumular n.
que dispõe: “É inviável o agravo
182/STJ,
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.” A propósito: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.060.997/SC
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
2/8/2022,
10/8/2022;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.645.466/MG
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
Documento eletrônico VDA56781697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:32
Código de Controle do Documento: 929e6b9e-6f2b-4f49-b209-14885e605ee7

A alegação de excesso de formalismo não se sustenta diante do regime
jurídico expresso que impõe a dialeticidade recursal e a impugnação integral dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, consoante registrado na decisão
agravada, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ
art. 932,
art. 253,
fls.
). Também não procede o pleito de afastamento da
por
1704/1705
Súmula 182/STJ
analogia, pois, como visto, as razões do agravo regimental não enfrentam, de forma
específica, os fundamentos determinantes da decisão agravada.
Por fim, o pedido de intimação específica adicional do Ministério Público
estadual não merece acolhida. A decisão que não conheceu o agravo em recurso especial
já determinou a publicação e a intimação do Parquet Estadual (e-STJ fl. 1707),
providência bastante para ciência das partes. Assim, ausente comando judicial
superveniente e diante da regular cientificação já ordenada, a marcha do agravo
regimental prescinde de intimação específica adicional do Ministério Público estadual.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA56781697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:32
Código de Controle do Documento: 929e6b9e-6f2b-4f49-b209-14885e605ee7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0463648-5
AREsp 3.117.376 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014221720168190043 14221720168190043 200951040006774
200951040014904 200951040016652 201301094989 202524701829
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO ZACARIAS MAGALHAES
ADVOGADO
: MARCELO CARVALHO - RJ129409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: SERGIO LUIZ FERREIRA DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO ZACARIAS MAGALHAES
ADVOGADO
: MARCELO CARVALHO - RJ129409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548504=0<547089@
2025/0463648-5 - AREsp 3117376 Petição : 2026/0005037-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:05
Código de Controle do Documento: DC870F83-BFAD-4E0C-A8A5-D013EA539446